Tribunal: TJMT
Processo: 1039457-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039457-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LETICIA MOURA CAMPOS - CPF: 047.163.431-03 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039457-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Leticia Moura Campos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio Dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA PUGNANDO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica colaciona em sua defesa a ficha cadastral, histórico de consumo,
ordem de serviço com fotoselfie e documento pessoal da parte (id. 195263167), termo de parcelamento de débitos assinado com entrega de documentos pessoais assinado(id. 195263168),
não impugnados, a meu ver, resta evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, não há que se falar em preliminar de complexidade da causa pois sequer houve impugnação juntada aos autos.

·

Documento entregue com assinatura ao termo de parcelamento dos débitos similares a olho nú;

·

Termo de parcelamento de débito assinado. (id. 184076926).

·

Documento pessoal do reclamante acostado à exordial;

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Mantendo-se a procedência do pedido contraposto.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
a Reclamada sustentou que a cobrança é legítima, vez que a parte Reclamante contratou os serviços de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora nº º 1092668-1, localizada na RUA C S/N 00650018690 QD 10 - LT 17 E 18 Bairro: ENGORDADOR VARZEA GRANDE, CEP: 78110000, acostando relatório de consumo do cliente e consulta de dados cadastrados junto à reclamada (id. 130722605,

130722608 e 130722612), inclusive ordem de serviços e termo de parcelamento devidamente assinado pela parte autora. Com efeito, entendo que a documentação apresentada demonstra a legalidade da contratação, ao contrário do que pretende fazer crer a parte autora, tendo a parte Reclamada logrado êxito em comprovar a regularidade da cobrança efetuada. Com relação à dívida objeto do feito, não há nenhuma comprovação mínima pela parte autora de que houvera o adimplemento do débito cobrado, ônus que é a ela atribuído, nada obstante a inversão do ônus da prova pela relação consumerista, notadamente por se tratar de prova de fato negativo. Ora, se houve contratação dos serviços de energia elétrica, com a efetiva consumação pela parte autora e esta restou inadimplente, conclui-se que ela é devedora do valor apontado, no que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete.”.

5.
A sentença cuja parte dispositiva expõe “
Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora e, por corolário, pela procedência do pedido contraposto, a fim de condenar a autora ao pagamento do valor inadimplido de R$ 1.111,07 (um mil e cento e onze reais e sete centavos),a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data em que formulado o pedido contraposto. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n°9.099/95.”
,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024